Tribunal: STF
Processo: AI 510464
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO DE
PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SEGUIMENTO.
1.      É pacífico
o entendimento desta Corte de que o ônus de fiscalizar a correta
formação do instrumento incumbe ao agravante.
2.      Não há
demonstração de que a cópia da procuração outorgada pelo agravante -
 peça essencial à formação do instrumento - conste dos
autos.
        Agravo regimental a que se nega provimento.